Tribunal: TJES
Processo: 5017987-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017987-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: FERNANDA BISPO ARCHANJO FERNANDES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Sessão de julgamento 20 de setembro de 2023

RELATÓRIO

A parte autora sustenta, em breve síntese, que, nos dias 09/11/2021, 07/12/2021 e 09/02/2022, solicitou a ligação da rede de esgoto junto a requerida, porém, o serviço ainda não foi restabelecido e, por isso, pretende a condenação ao pagamento de danos morais.

A parte requerida não nega o fato, alegando apenas ausência de pedido formal de religação e obstáculos, como ramal antigo, falta de rede.

Em sede de

sentença (ID 4793088) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA.

JULGO PROCEDENTE o pedido de para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação, a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 4793089),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente a demanda e, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões. (ID 4793097)

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão, restou constatado nos autos a falha na prestação de serviços, tendo em vista que,
embora a
parte requerida argumente que por ausência de pedido formal de religação e que teve percalços encontrados, tais como ramal antigo, falta de rede, nenhuma prova foi produzida nesse sentido (art. 373, II
do CPC/15), além de o pedido ter sido realizado em novembro/2021, dezembro/2021 e fevereiro/2022, não havendo justificativa para o atraso.

Importante mencionar, que não há nos autos elementos mínimos hábeis a refutar as alegações autorais. Sendo assim, é possível constatar que houve a falha clara de prestação de serviços, posto que, a conduta omissiva da requerida fora suficiente a violar os direitos personalíssimos da parte autora.

Nesses termos, é importante ressaltar que é integralmente da parte requerida o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Portanto, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, uma vez que a parte autora ficou indignada e frustrada com o descaso da requerida.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB

Voto no mesmo sentido.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO
ADEMAR JOÃO BERMOND

Acompanho o eminente relator.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)